Tribunal: TJES
Processo: 5004544-02.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cobrança indevida de ligações
Data de julgamento: 2024-08-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004544-02.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDUARDO SOFIATE
RECORRIDO: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. DÍVIDA PRESCRITA. SERASA SCORE/LIMPA NOME. PLATAFORMA SEM CARÁTER RESTRITIVO. DANO MORAL INOCORRENTE
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n°
5004544-02.2023.8.08.0014

Recorrente: EDUARDO SOFIATE

Recorrido: OI S/A

Relator:
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
- RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro à parte recorrente os benefícios da gratuidade de justiça.

Intimado, o recorrido apresentou contrarrazões (ID 7153677).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por

EDUARDO SOFIATE
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese, que a sentença merece parcial reforma, com a procedência de seu pleito indenizatório de danos extrapatrimoniais, pois a inserção/cobrança de dívida prescrita no “SERASA SCORE/LIMPA NOME” importaria em restrição de crédito, com perda de
score
.

Verifica-se que o cerne da presente lide prende-se a apurar se o recorrente faz jus ao recebimento de indenização por danos morais em decorrência de suposto apontamento de seu nome no “SERASA SCORE/LIMPA NOME”, por dívida prescrita.

O juízo de 1º grau julgou parcialmente procedente o pleito inicial, pronunciando a prescrição do crédito cobrado e julgando improcedente o pedido indenizatório de danos morais.

Entretanto, após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Inicialmente, importante destacar que, de acordo com o entendimento jurisprudencial consolidado, eventual apontamento no “SERASA SCORE/LIMPA NOME” não constitui cadastro público capaz de impedir novas contratações, mas sim uma plataforma com o fim de viabilizar a renegociação entre consumidor e credor. Nesse sentido:

Ação declaratória de inexigibilidade de débito e indenização por danos morais - Inscrição do nome do autor na plataforma "Serasa Limpa Nome", por dívida prescrita – Sentença de parcial procedência reconhecendo a inexigibilidade do débito, rejeitando os danos morais. Cobrança extrajudicial de débito prescrito – Prescrição consumada (art. 206, § 5º, I, do CPC)– Inexigibilidade do débito, por prescrito – Impossibilidade de cobrança judicial ou extrajudicial de dívida prescrita – Observância do princípio da razoabilidade e da segurança jurídica – Enunciado 11 da Seção de Direito Privado do TJSP – Recurso do réu negado.
Danos morais - Descabimento - Ausência de prova de negativação do nome do autor em cadastros restritivos – Plataforma "Serasa Limpa Nome", que se trata de mera tentativa de negociação da dívida em atraso, sem natureza de cadastro restritivo de crédito – Danos morais não configurados
- Recurso do autor negado. Recursos negados.
(TJ-SP - AC: 10103047120228260066 Barretos, Relator: Francisco Giaquinto, Data de Julgamento: 06/07/2023, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/07/2023)

Em relação à alegada perda de
score
, agiu com acerto o juízo de origem ao asseverar que:
“Impossível se estabelecer, a partir de um juízo de causalidade adequada, um nexo causal entre a cobrança indevida e a alegada perda de pontos de score que o autor afirma ter sofrido, sobretudo porque tal pontuação é fundada em estatísticas baseadas em transações realizadas pelo consumidor. Não há como afirmar que tal diminuição tenha ocorrido da dívida ora discutida, que sequer foi objeto de negativação
”
(
sic
– ID 7153672, negritei).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
EDUARDO SOFIATE
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)